Tribunal: TJES
Processo: 5000341-97.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-97.2023.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILBERTO ALEIXO GOMES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000341-97.2023.8.08.0013

RECTE.:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
- DETRAN

RECDO.:
GILBERTO ALEIXO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENALIDADE DE
CASSAÇÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR
.
AUSÊNCIA
DE DUPLA
NOTIFICAÇÃO D
A

AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA
E DO CONTRADITÓRIO
. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6571936. Contrarrazões Id. 6571938, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
65719
36
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6571582
), em que o ju
ízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar o cancelamento do processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 81954760 e consequentes penalidades impostas ao autor em decorrência das infrações de trânsito nº PM30719366 e PM30770003, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de
ação anulatória c/c tutela provisória de urgência
, sob argumento que o requerido/
recorrente

teria instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 81954760.
Ocorre que o autor não recebeu nenhuma das notificações obrigatórias de autuação e de penalidade, conforme prevê a Súmula 312 do STJ. A justificativa apresentada é que “não existe o nº”.
Afirma que o endereço cadastrado no Detran está correto.
Assim, requereu a nulidade do procedimento
e das infrações impostas, por cerce
io
de defesa
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
a

regularidade do processo
,
pois
as notificações foram entregues no

endereço cadastrado pelo próprio autor.

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador,
bem como
deve ocorrer
também
a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

No caso dos autos, revela-se que em razão d
e auto de
infraç
ão
, a autarquia recorrente instaurou o procedimento administrativo nº.
81954760
para aplicação da penalidade de
cassação
do direito de dirigir, contudo,
as
duas
notificações
não
foram enviadas para
o
endereço
do autor
,
sob o fundamento de que “não existe o nº”,
sendo que o
endereço estava
atualizado
no sistema do Recorrente (Id. 6571561 e
Id.
6571562)
e o autor juntou comprovante de residência com o mesmo número indicado nos AR’s (Id. 6571555)
,

evidencia
n
do cerceamento do direito de defesa.

A propósito, seguem jurisprudências
em casos análogos
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA RECURSAL DA RÉ. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO CORRETO DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” E “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL, NA FORMA PREVISTA NO ART. 13, CAPUT, DA RESOLUÇÃO Nº 404/2012 DO CONTRAN. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00516929220198160182 Curitiba, Relator: Bruno Oliveira Dias, Data de Julgamento: 15/08/2023, 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/08/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PENALIDADE IMPOSTA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTOR REALIZADA NO ENDEREÇO PREVIAMENTE INDICADO E ONDE JÁ HAVIA SIDO ENCONTRADO ANTERIORMENTE. NOVA NOTIFICAÇÃO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO. APARENTE ERRO PERPETRADO PELOS CORREIOS. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO A PARTIR DO CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA PENALIDADE E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50639329020228240023, Relator: Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Turma Recursal)

Ressalto que a
Resolução CONTRAN nº 182/2005
somente
admit
e
a notificação por edital se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto.
De qualquer forma, o recorr
ente
sequer comprovou se realmente houve notificação por edital.

Assim,

não
tendo sido juntada
prova inequívoca da
regular
notificação do condutor/infrator
,
vota-
se
pela manutenção da sentença por seus fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)